Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-09.2021.8.11.0106
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000028-09.2021.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONIA ALVES DIAS DE FREITAS - CPF: 542.365.501-30 (RECORRENTE), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000028-09.2021.8.11.0106

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Novo São Joaquim/MT

Recorrente(s):

Simonia Alves Dias de Freitas

Recorrido(s):

Município de Novo São Joaquim/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de agosto de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
ADICIONAL
DE
TEMPO
DE
SERVIÇO.
DEFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSE A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MINÍMOS, INDEPENDENTE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ENTEDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560-2016. RECURSO PROVIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento de ações de interesse do Município até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos,
respeitadas as exeções previstas no
§ 1
o
do
artigo
2º, da Lei n. 12.153/2009.

Se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e considerando que o valor da causa não superar 60 (sessenta) salários mínimos e que a matéria posta em discussão não se enquadra nas excludentes de competência elencadas na Lei nº
12.153
/2009, impõe-se tornar sem efeito a r. decisão recorrida, determinando-se, o retorno dos autos para o Juizado de origem para processamento e julgamento do feito.

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

“Em observância ao comando legal, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a competência dos Juizados Especiais Federais é absoluta e deve ser determinada conforme o valor da causa”

(AgRg no REsp 1422533/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 15/08/2014)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, para processar e julgar o presente feito, ante a necessidade de realização de pericia contábil e, em consequência, o JULGOU EXTINTO, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. do art. 485. VI, do Código de Processo Civil.

A Reclamante, ora Recorrente, ajuizou a presente “Ação Revisional de Vencimentos e Remuneração c/c Cobrança de Diferenças c/ pedido liminar”, onde alega, em síntese, que é servidora pública municipal lotada na Secretaria de Educação,
professora na Classe C
, afirma que quando da entrada em vigor da
Lei Municipal de nº 655/2013
, que
alterou
os artigos
24, 39 e 40 da Lei Municipal nº 453/2007
, que ao fazer o novo calculo dos salários dos professores e instituir os pisos das classes de professores com a entrada em vigor da referida Lei de 2013, o Gestor Municipal não integralizou
o ATS Adicional Por Tempo de Serviço
, dos anos anteriores desde a data da sua posse até o ano de 2013, tendo levado em consideração apenas o Piso Nacional e a Habilitação especifica de cada professor, deixando de pagar, desde então, o equivalente a 2% (dois por cento) por cada ano trabalhado referente ao
ATS- Adicional Por Tempo de Serviços
.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar o feito e, por isso, requer a anulação da sentença. No mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 655/2013, bem como que o Município seja condenado ao pagamento correto da remuneração da autora, a partir de janeiro/2021, como também ao pagamento da diferença salarial e seus reflexos, no valor de R$ 15.121,93.

O Município Recorrido requer a manutenção da sentença recorrida.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública está disciplinada no artigo
2º, da Lei n. 12.153/2009,
in verbis
:

“Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2
o
Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput

deste artigo.

§ 3
o

(VETADO)

§ 4
o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.

Denota-se do dispositivo acima que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta no foro onde tiver sido instalada, ou aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004 -2014 – TP, e o critério definidor da competência é o valor da causa – sendo que o valor atribuído a causa não pode exceder a 60 (sessenta) salários mínimos–, respeitadas as exeções previstas no
§ 1
o
do
artigo
2º, da Lei n. 12.153/2009.

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários minimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Eis a Ementa do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560-2016:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.(IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

Em seu voto o Relator DES. Márcio Vidal, assim fundamentou a respeito da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

“Denota-se do dispositivo transcrito que existem apenas 02 (dois) critérios para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, portanto, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quais sejam: o valor da causa e a matéria.

Dessa forma, por inexistir, na referida lei, dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa esteja relacionada à necessidade, ou não, da realização da prova pericial,
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa - 60 (sessenta) salários mínimos
.

Nessa esteira, tenho que ao Juizado Especial da Fazenda Pública cabe o processamento e o julgamento das ações atinentes à URV que não ultrapassem o teto estabelecido no caput do artigo 2 o da Lei n. 12.153/2009, visto que não se enquadram nas exceções previstas no § 1 o deste mesmo artigo.

Enfatizo que a suposta complexidade da causa ou a necessidade de realização da prova pericial não são hábeis a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública,
visto que o critério a ser considerado, para efeito de aferição da competência, é o valor atribuído à causa”
(grifei).

Desta forma, considerando que, no presente caso, o valor da causa se encontrar dentro do limite de 60 (sessenta) salários mínimos e a matéria posta em discussão não se inclui nas exceções previstas no
§ 1
o
do
artigo
2º, da Lei n. 12.153/2009, e, e
m consonância com o disposto no artigo
2º, da Lei n. 12.153/2009, bem como com o entendimento firmando pelo
egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560-2016, aliado ao disposto na Resolução nº 004 -2014 – TP e nos termos do disposto no Ofício Circular n. 356/2018 – DAPI – CGJ,
deve ser dado provimento ao recurso para determinar o processamento e julgamento da ação em
curso no Juizado Especial de Novo São Joaquim/MT, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para a realização de perícia contábil e demais atos processuais.

Ademais, o art. 10 da Lei n.º 12.153/09 dispõe que:

Art. 10.

Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

A respeito da matéria discutida nestes autos, eis o entendimento da Turma Recursal Única:

AÇÃO DE
COBRANÇA
DE
ADICIONAL
DE
TEMPO
DE
SERVIÇO
– DEFERENÇAS SALARIAIS E RELEXOS – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – EFEITOS DO IRDR n.º 85560/2016 – EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 – DEVOLUÇÃO AO JUIZO ESPECIAL FAZENDÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das
ações
, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericia, em conformidade com o entendimento firmado no IRDR nº 85560/2016.
Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.º 9.099/95. (N.U 1000036-83.2021.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – EMFERMEIRAS – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA INSALUBRIDADE ALEGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA – MATÉRIA JULGADA EM IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) – ENUNCIADO 01 TJMT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial. 2. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 3. Sentença anulada. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-MT - RI: 10137076520198110003 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/10/2020)

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA INSALUBRIDADE ALEGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INUSRGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA – MATÉRIA JULGADA EM IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) – ENUNCIADO 01 TJMT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Sentença anulada. Recurso provido.(TJ-MT - RI: 80105503820158110024 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/11/2019)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e declaro nula a sentença, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para a realização de perícia contábil e demais atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022